Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012346-17.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU
Agravante: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA-ME
Agravado: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Número do Protocolo: 1012346-17.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores por GUSTAVO GOELLNER e sua esposa ANA CRISTINA DONIN, declinou da competência para seguir processando o feito recuperacional em favor do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT por verificar que “a Resolução TJ-MT/OE no 10 de 30 de julho de 2020, (...) redefiniu a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, em que figure como parte pessoa jurídica ou física integrantes do Polo VIII”, composto pelas Comarcas de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréo e Paranatinga (cf. Id. no 85480231 dos autos de origem).
O agravante sustenta que o art. 6o da referida Resolução ressalva que “a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades”, e que, assim, não poderia o MM. Juiz ter declinado da competência para presidir o feito recuperacional, razão pela qual pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso “determinando-se a manutenção do processo perante o juízo da 2a Vara da comarca de Poxoréu/MT” e, ao final, seu provimento “a fim de que haja a reforma da decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento do procedimento recuperatório à 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, porquanto contrária ao disposto no art. 6o, da Resolução TJ-MT/OE no 10, de 30/07/2020” (sic – cf. Id. no 132899155 - Pág. 9/10).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao declinar da competência, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o perigo de dano se evidencia na iminência da remessa do processo para juízo incompetente, com retardamento da marcha processual e, inclusive, possível nulidade dos atos ali praticados” (sic – cf. Id. no 132899155 - Pág. 9).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os recuperandos, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator